Tribunal: TJSP
Processo: 1006931-85.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
FUNDACAO REDI DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
2
Voto no 14.088
Embargos de Declaração no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000
Embargante: Fundação Redi de Assistência Social e Educacional
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
acerca da norma contida no art. 14, § 1o, do CTN no
julgamento. Manifestação expressa a respeito, nesta
oportunidade. Inalterabilidade do resultado.
Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.
Tempestivos embargos de declaração opostos pela
impetrante-apelante ao acórdão de fls. 137/150, que, por unanimidade,
manteve a denegação da segurança, ainda que por fundamentos diversos
dos da sentença, inclusive no que toca à forma de extinção do processo,
alterada para a forma do art. 485 do CPC (sem resolução de mérito).
A embargante requer seja sanada “omissão quanto a
apreciação do disposto no art. 14, § 1o do CTN, invocado na peça de
desagravo e que estabelece a possibilidade da suspensão da imunidade
caso não cumpridas as exigências previstas no caput do mesmo
dispositivo”, aduzindo que “o § 1o do art. 14 do CTN confirma os efeitos
imediatos que devem ser emprestados a norma imunizante, pois a
autoridade tributária disporá do prazo de 5 anos para averiguar o
cumprimento das obrigações por parte da Embargante para, se o caso,
suspender a imunidade e cobrar o imposto afastado nesse momento
primitivo”.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
3
Em primeiro lugar, há de se ter em conta que não há
de se falar em omissão quando o Tribunal aprecia as questões relevantes
para o julgamento, de modo que são impertinentes os embargos
declaratórios que pretendem compelir o juízo a responder, localizada e
individualmente, a cada argumento ou alegação das partes. Não é
obrigação do julgador solucionar o caso como se estivesse respondendo
a quesitos de um formulário - dele exige-se não mais que a motivação
suficiente e racional da decisão.
Entretanto,
em
nome
da
melhor
prestação
jurisdicional, enfrenta-se a alegação da impetrante explicitamente, nos
termos que seguem.
Em resumo, conforme mais bem detalhado no
acórdão embargado, a requerente é Fundação de Direito Privado que,
com fulcro no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, pretende o
reconhecimento de imunidade tributária de ITCMD sobre valor recebido
de terceiro através de disposição testamentária, cujo pedido na esfera
administrativa fora negado em razão de não ter apresentado
documentação exigida pela autoridade tributária com base na Portaria
CAT 15/2003 em suma, certificados que comprovariam sua qualidade
de “entidade de assistência social”, dos quais alega não dispor ainda por
se tratar de entidade recém-fundada.
A sentença havia denegado a segurança sob o
entendimento, em síntese, de exigibilidade da documentação prevista na
Portaria CAT 15/2003 como requisito para reconhecimento da
imunidade.
O acórdão embargado, por sua vez, afastou tal
fundamentação, por destoar da jurisprudência do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
4
de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal, que entende que o fato de a
entidade não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) ou similar - não é suficiente a impedir o
reconhecimento da imunidade tributária; e que há reserva de lei
complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social.
Nesse passo, no acórdão se reconheceu que o direito
à imunidade pretendida deveria ser condicionado, tão somente, aos
requisitos extraídos da própria Constituição Federal e do art. 14 do CTN.
E, ao cabo, se concluiu pela denegação da segurança no caso concreto,
com extinção do processo na forma do art. 485, VI, do CPC, por não
haver comprovação ab initio nos autos do preenchimento, pela
requerente, dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, a saber:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão. Convém reproduzir o seguinte trecho da fundamentação:
(...)
Analisando os documentos anexados à inicial, verifica-se que
a impetrante pretendeu demonstrar o atendimento a tais requisitos através,
exclusivamente, do seu Estatuto Social, que prevê a ausência de fins lucrativos (art.
1o), seu caráter social (art. 3o), a vedação de qualquer distribuição de parcela do
patrimônio ou renda, que devem ser revertidos integralmente ao desenvolvimento
dos objetivos estatutários (art. 9o), vedada também a remuneração dos Conselheiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
5
(art. 13).
Ocorre que a previsão no Estatuto não é suficiente,
porquanto atrelada ao campo ideal, do dever-ser, enquanto os requisitos que
condicionam a imunidade relacionam-se ao plano fático, ou seja, é preciso se
demonstrar que o Estatuto é cumprido e que, na prática, efetivamente não há
distribuição de patrimônio e rendas, que são revertidos exclusivamente para
manutenção dos seus objetivos institucionais e dentro do País; além de ser
demonstrada a manutenção da escrituração na forma exigida pelo inciso III.
E, no caso, não houve qualquer demonstração nesse sentido
com os documentos juntados à inicial, razão pela qual não há de se falar em direito
líquido e certo.
Não é demais ressaltar que, em se tratando de mandado de
segurança, não cabe dilação probatória, a qual seria necessária para dirimir a
controvérsia, à vista do que se conclui pela inadequação da via eleita.
Nessas condições, não demonstrado, de plano, o direito da
impetrante, a segurança realmente não pode ser concedida, mas, a meu ver, impõe-
se a extinção do feito sem resolução de mérito (ponto em que a sentença comporta
modificação).
Pois bem.
O § 1o do mencionado art. 14, levantado pela
impetrante nos presentes embargos, dispõe que “§ 1o Na falta de
cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício”.
Ora, em que pese o esforço argumentativo da
embargante, da possibilidade de suspensão do benefício pela autoridade
competente não decorre que os contribuintes façam jus à concessão da
imunidade prescindindo de comprovação imediata dos requisitos. A
norma contida no § 1o apenas estabelece que, uma vez concedido o
benefício (nos termos do “caput”, vale dizer, mediante prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
6
observância dos requisitos previstos nos três incisos), a autoridade
competente pode vir a suspendê-lo se o contribuinte deixar de atender
aos requisitos (alteração na situação fática), por se tratar de um benefício
condicionado, cuja concessão tem caráter rebus sic stantibus, não
gerando direito adquirido à imunidade. Essa é a melhor interpretação da
norma em questão, que não dá amparo a suposta concessão do benefício
sem prova dos requisitos, a partir de presunção de que estariam
preenchidos (alegados “efeitos imediatos da norma imunizante”), a qual
poderia vir a ser desconstituída pela autoridade competente, como
sugere a embargante. Ressalte-se que, principalmente por se tratar de um
benefício fiscal, não há qualquer espaço para se presumir a observância
dos requisitos pelo contribuinte a fim de contemplá-lo com a imunidade.
Dito isso, no caso, considerando que tão somente a
previsão no Estatuto Social não é suficiente para fazer prova dos
requisitos, nos termos já explicitados no acórdão embargado, este fica
mantido, integrado pela fundamentação supra.
No mais, cabe lembrar que os embargos de
declaração não se prestam como recurso de mero inconformismo. A
tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser buscada na via
própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
7
fundamentos concretos.1 2
Pelo
exposto,
acolhem-se
os
embargos
de
declaração para enfrentar explicitamente a alegação da apelante
relativa ao art. 14, § 1o, do CTN; sem qualquer alteração no
resultado do julgamento.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
1 Ressalvadas situações excepcionalíssimas, em que se admite caráter
infringente ao recurso, o que se limita às modificações que resultam,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de
Processo Civil Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é,
reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos”.
2 No mesmo sentido: STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl.,
relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n°
476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006931-85.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
8
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora